Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013162-22.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: EDSON NUNES BENTO
AGRAVADO: GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DÉBITO QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado apresentado pela parte autora, ora Agravante. A pretensão recursal consiste na reforma da decisão para que os pedidos iniciais, de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a licitude da cobrança impugnada e a improcedência do pedido de indenização deve ser reformada, à luz das provas constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré, ora Agravada, comprova a origem do débito mediante a juntada de contrato assinado eletronicamente, comprovante de liberação de valores e gravações de áudio, documentos aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Não havendo impugnação específica dos documentos apresentados, e ausente qualquer prova de vício de consentimento, fraude ou inexistência do negócio jurídico, não se configura ilicitude na cobrança realizada.
5. Configura exercício regular de direito a cobrança de débito decorrente de relação contratual regularmente comprovada, conforme art. 188, I, do Código Civil.
6. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a juntada de documentos unilateralmente firmados, não impugnados de forma específica, é suficiente para comprovar a origem da obrigação e descaracterizar ilicitude na cobrança (TJMT, Recurso Inominado n° 1025238-18.2023.8.11.0001).
7. Diante da ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão monocrática, impõe-se a manutenção de seus fundamentos, com a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa à parte Agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno improvido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de contrato eletrônico, liberação de valores e gravações de áudio é suficiente para comprovar a origem do débito, quando não há impugnação específica. 2. A cobrança de débito fundado em relação contratual regularmente comprovada constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito. 3. O Agravo Interno manifestamente infundado sujeita a parte agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025238-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 06.11.2023, DJE 13.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013162-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON NUNES BENTO - CPF: 011.371.491-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025